Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-07.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' do Banco e pretensão de DENUNCIAÇÃO À LIDE aos beneficiários do dinheiro – Inadmissibilidade – A causa de pedir da ação indica a existência de fortuito interno da instituição financeira na ultimação das movimentações financeiras alegadas ilícitas, por falha de segurança dos serviços bancários disponibilizado aos autores, de modo a justificar a legitimidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' do Banco e pretensão de DENUNCIAÇÃO À LIDE aos beneficiários do dinheiro – Inadmissibilidade – A causa de pedir da ação indica a existência de fortuito interno da instituição financeira na ultimação das movimentações financeiras alegadas ilícitas, por falha de segurança dos serviços bancários disponibilizado aos autores, de modo a justificar a legitimidade processual do banco – Descabida a denunciação da lide porque não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo o banco, se o quiser, ajuizar ação regressiva em face dos beneficiários fraudadores PRELIMINARES AFASTADAS.

Ação declaratória de débito inexistente c/c danos materiais e morais – Falha na prestação dos serviços bancários – Alegada transferência de valores, via pix a terceiros desconhecidos, operações realizadas sem o conhecimento dos titulares da conta – Parcial procedência – Apelo da Instituição Financeira- Fortuito interno- Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária - – O serviço de PIX foi disponibilizado pelo Banco e ele foi utilizado para aplicação do golpe, não se podendo falar em culpa exclusiva do consumidor, isso porque se retirarmos o serviço prestado do desdobramento causal, o golpe não poderia ser aplicado - Portanto, a responsabilidade objetiva do Banco não se restringe aos casos que acontece dentro de sua agência, mas também aos casos que ocorrem valendo-se do serviço prestado. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.